Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO.
I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade.
II – A pretensão de indenização por benfeitorias não foi objeto de análise na demanda anterior instaurada entre as partes. Sobre ela não há coisa julgada.
III – Ocorre a preclusão da questão relativa à prescrição da pretensão indenizatória, uma vez que já analisada em agravo de instrumento julgado por este TJDFT.
IV – Não se reconhece a nulidade de laudo pericial por suspeição, uma vez que a apelante não aponta a existência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 145 do CPC para fundamentar sua alegação.
V – São indenizáveis as benfeitorias construídas em imóvel durante o período em que os possuidores o ocupavam de boa-fé. A má-fé do possuidor surge apenas após ciência da ordem de desocupação do imóvel.
VI – Apelação desprovida.